Tribunal: STF
Processo: AI 850300
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DISSIMULAÇÃO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.